Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que, conquanto tenha sido noticiado pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios – COORPRE[1] o adimplemento da obrigação exequenda e consequente extinção da requisição de pequeno valor, o que restara demonstrado no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados nestes autos[2], o credor acorrera aos fólios informando que, quanto ao crédito principal, remanesce montante a ser adimplido, pois somente percebera parcela do valor devido em razão de pedido de preferência que apresentara por estar acometido de doença grave, encontrando-se no aguardo de que o sobejante seja adimplido via requisitório mediante observância da ordem cronológica[3]. Diante desse aferido, diga o ente distrital, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o noticiado, e, restando incontroverso o reportado, arquivem-se provisoriamente os autos, devendo as partes, tão logo adimplido o crédito remanescente, informar o implemento dessa circunstância, de molde a viabilizar a destinação final do executivo. I. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 23119009. [2] - ID Num. 23119010 e Num. ID 23119011 [3] - ID Num. 23476990.